Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-24.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005631-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OLINDA AMORIM PINTO - CPF: 654.925.441-87 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE – FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA – COBRANÇAS ADICIONAIS SOMENTE DECORRENTE DE JUROS E MULTA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação de que o plano contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas juntadas, que a cobrança adicional se refere a juros e multa.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são abarcados pelo plano contratado, sem ônus, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de caráter ilícito nas cobranças, uma vez que restou comprovado que os serviços impugnados integram o plano contratado e não representam custo adicional, bem como que restou comprovado que os valores cobrados a mais se referem a juros e multa por pagamentos realizados em atraso, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que contratou apenas o plano, sem a inclusão de qualquer outro serviço ou pacote adicional, razão pela qual as cobranças em sua fatura são indevidas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão dos serviços da fatura, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado. A parte promovente alega que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços de Terceiros – OI Internet S/A – OI Revistas”; “Serviços de Terceiros – OI Internet S/A – OI Jornais”; “Serviços de Terceiros – OI Internet S/A – Clic News”; “Serviços de Terceiros – OI Internet S/A – OI Livros”; “Serviços de Terceiros – OI Internet S/A – Dentro da História & Minuto Leitura”, o que considera abusivo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Não há prova da alegada cobrança indevida. Ao contrário, em contestação a parte promovida expôs mediante detalhamento da fatura, que os serviços reclamados não estão sendo cobrados, uma vez que apenas fazem parte do pacote sem qualquer cobrança adicional, pois se tratam de benefícios, sem qualquer ônus.

Destaco que apesar de não ter sido juntado o contrato assinado, referida prova pode ser utilizada, pois analisada em conjunto com as próprias faturas juntadas com a inicial comprova a inexistência de cobrança adicional, mediante a análise dos valores. Os serviços impugnados, conforme as faturas juntadas com a inicial, não foram taxados.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito:

Ora, analisando as faturas carreadas ao caderno processual, estas, de competência de janeiro/19 a janeiro/2020, é possível perceber que a Autora contratou os serviços da Reclamada para fornecimento de telefonia móvel e internet na linha telefônica sob o nº (65) 98455-1315, com o plano ativo “Oi Móvel 50 GB + Minutos para qualquer Operadora do Brasil”. Percebe-se através da fatura mais antiga colacionada nos autos, qual seja, janeiro/19,que o plano possuía o valor fixo de R$ 89,85 (oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), havendo desde então, a discriminação de forma detalhada sobre os serviços incluídos na oferta do referido plano, sendo que o lançamento de valores de forma individual e desmembrado de cada item, em nada altera o valor final do plano contratado, sendo que referidos serviços apenas integram o pacote do valor fixo cobrado mensalmente, sendo atribuído, no caso da fatura de janeiro/19, os valores da forma como abaixo

Ressalta-se, ainda, que se em algum momento houve cobrança além do valor habitual do plano, ocorreu em virtude de pagamentos atrasados, o que gerou juros e multa, que sempre vieram devidamente discriminados na fatura.

Havendo a comprovação de que o plano “Oi Móvel 50 GB + Minutos para qualquer Operadora do Brasil” contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas juntadas, a inexistência de cobranças indevidas.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020